Tribunal: STF
Processo: AR 2127
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

 AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A 
   DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. ERRO DE FATO. MAGISTRADOS CLASSISTAS. 
   APOSENTADORIA. REQUISITOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96. VIGÊNCIA 
   DAS ALTERAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO FIXADO NO ART. 317, § 1º,
   DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE.
1. O agravante limitou-se a repisar 
   a tese exposta na inicial deixando de atacar os fundamentos do 
   decisum agravado. Precedentes.
2. O STF declarou a 
   constitucionalidade da Medida Provisória nº 1.523/96, sua eficácia 
   imediata e a regularidade das reedições até a culminação na Lei nº 
   9.528/97. Precedentes.
3. Não preenchimento, pelo agravante, dos 
   requisitos para a aposentação na forma da Lei nº 6.903/81.
4. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.